Tribunal: CARF
Processo: 13558.721850/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.721850/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.660 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ADIRCIO BISPO DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora como
pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de
ajuste anual. Eventual omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade
do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a
declarar o valor total efetivamente recebido.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão lançada
a esse título.
MULTA
DE
OFÍCIO.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS
INCORRETO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Trata-se de erro escusável, passível de exclusão da multa de ofício, quando a
omissão de rendimentos apurada partiu de falta da fonte pagadora, que
elaborou de forma equivocada o informe de rendimentos induzido o
contribuinte a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste anual. O erro,
neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa de ofício aplicada sobre os rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.721850/2011-51
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721850/2011-51

omitidos, em razão de erro escusável apurado. Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 112/118):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/185801410829159, em 4/7/2011, acostada às fls. 4/11, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de R$
15.664,02, (...)
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 05/36.740.111 enviada em 19/5/2010, ano-calendário 2008 e, de acordo
com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 5/9),
apurou-se as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos do trabalho: da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da RFB,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 1.847,28, recebidos da fonte pagadora Bahia Secretaria de Saúde do
Estado, CNPJ 13.937.131/0001-41. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 40,69;
b) dedução indevida de previdência privada/Fapi: glosa do valor de R$ 3.547,92,
indevidamente deduzido a título de contribuição à previdência privada/Fapi, por falta de
comprovação;
c) dedução indevida de pensão alimentícia: glosa do valor de R$ 11.750,00,
indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, por falta de previsão legal para sua dedução. Os valores pagos além do
determinado em Sentença Judicial, são considerados mera liberalidade;
d) dedução indevida de despesas médicas: glosa do valor de R$ 12.184,74,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução;
Conforme despacho de fls. 107, o interessado apresentou impugnação tempestiva em
17/11/2011 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos de fls. 4/62, alegando, em síntese,
que:
a) omissão de rendimentos do trabalho: não houve omissão de rendimentos, pois
recebeu apenas o declarado, conforme documentação que apresenta;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721850/2011-51

b) dedução indevida de previdência privada/Fapi: apresenta documento que demonstra a
regularidade da dedução;
c) dedução indevida de pensão alimentícia: apresenta documentação que demonstra a
regularidade da dedução;
d) dedução indevida de despesas médicas: esse valor refere-se a despesas próprias (R$
6.148,20), com sua companheira Maria de Lourdes Almeida (R$ 3.993,30) e com seus
filhos Maria Luiza (R$ 1.023,50) e João Pedro (R$ 1.019,74).
Às fls. 65/85 foi juntada cópia do dossiê de fiscalização.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as deduções a título de despesas médicas e de pensão alimentícia
judicial pleiteadas com a observância da legislação tributária e que estejam devidamente
comprovadas nos autos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EDUCAÇÃO DE ALIMENTADOS.
As despesas de educação dos alimentados, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração, observado o limite individual anual.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESPESAS MÉDICAS DE ALIMENTADOS.
As despesas médicas de alimentados, quando realizadas pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF. INFORMAÇÕES EM DIRF EMITIDA PELA
FONTE PAGADORA.
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados em Dirf pela fonte pagadora, assim
devem ser considerados, salvo prova em contrário.
Cientificado da decisão, em 13/04/2015 (fls. 120), o contribuinte, em 06/05/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 122/123), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos
e a glosa da despesa odontológica paga ao profissional Marcelo Batista Mascarenhas, pugnando,
seja considerado o recibo emitido pelo profissional contratado e, quanto a omissão apurada,
embora declarando com base no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, reconhece
que DIRF fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia trata-se de documento
expedido por órgão oficial e comprova a realidade dos fatos. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 124/127.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721850/2011-51

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e da glosa da despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimento apurada, no valor de R$ 1.847,28,
tendo sido compensado o IRRF de R$ 40,69 sobre os rendimentos omitidos, e a glosa da despesa
odontológica paga ao profissional Marcelo Batista Mascarenhas, no valor de R$ 1.210,00, por
falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do acatamento da despesa declarada e do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros,
com o recibo emitido pelo profissional contratado (fls. 127).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
114/117):
No tocante à omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Bahia Secretaria de
Saúde do Estado, CNPJ 13.937.131/0001-41, no valor de R$ 1.847,28, o contribuinte
apresentou o documento de fls. 14, onde consta o pagamento de rendimentos
tributáveis na importância de R$ 40.873,39.
Por outro lado, essa fonte pagadora informou em Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirfs enviadas em 17/2/2009 e 26/7/2013, fls. 110/111) que pagou ao
interessado rendimentos tributáveis no montante de R$ 42.720,67.
A Dirf é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos rendimentos
tributáveis e do IRRF, havendo uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Embora tal presunção seja relativa, o comprovante apresentado pelo interessado (fls. 14)
não é suficiente para demonstrar que houve erro na informação prestada pela fonte
pagadora, pois não foi emitido eletronicamente, não informa o responsável pela sua
emissão e nem a data em que foi emitido.
Registre-se que a autoridade lançadora considerou a previdência oficial referente ao
rendimento omitido (R$203,50, fls. 10).
Desse modo, mantém-se a omissão de rendimentos apurada pela autoridade
lançadora (R$ 1.847,28).
(...)
Quanto à despesa declarada com o profissional Marcelo Batista Mascarenhas, no valor
de R$ 1.210,00, o interessado não apresentou nenhuma prova, não sendo assim
possível restabelecer dedução neste montante (R$ 1.210,00).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721850/2011-51

Pois bem, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à omissão apurada sobre os rendimentos recebidos, lastreado nas
informações contidas na DIRF retificadora apresentada pela fonte pagadora (fls. 110/111),
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – diga-se de passagem, em
decorrência da ausência de declaração da totalidade dos valores por ela recebidos, emergindo a
diferença em relação ao informe de rendimentos, no valor de R$ 1.847,28 (R$ 42.720,67 – R$
40.873,39) – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho a autuação no particular.
Ademais, reforçando a correção da conduta fiscal, deve ser afastado o
cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva conversão ao Recorrente,
titular dos rendimentos omitidos, uma vez que quando da lavratura do lançamento em
04/07/2011 (fls. 87/94) já se havia encerrado o prazo para entrega da DAA/2009, restando ao
contribuinte arcar com a exação.
Nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Todavia, não se pode olvidar que os informes lançados na DAA/2009 decorreram
sobremaneira do informe de rendimentos elaborado pela Secretaria de Saúde (fls. 125),
importando em afirmar que a omissão de rendimentos ocorreu exclusivamente em razão de
erro da fonte pagadora. Sendo assim, tenho como indiscutível que o Recorrente utilizando os
dados recebidos foi induzido a erro no preenchimento de sua DAA (fls. 96/102), motivo pelo
qual a multa de ofício imposta deve ser afastada, porquanto não se mostra razoável aplicar ou
manter penalidade a quem não contribuiu ou mesmo deu causa ao lançamento. Esse cenário é
que emerge dos autos.
E, consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos teve como causa
única o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora (fls. 125), o qual, diga-se de
passagem, estava incorreto, inclusive divergindo da DIRF apresentada (fls. 44) – menor (R$
1.847,28) do que o efetivamente pago (R$ 42.720,67) – o que é bastante para caracterizar o erro
escusável, que não tem o condão de afastar a exigência tributária, mas impede a imposição de
penalidade sobre o imposto lançado, cuja matéria também já se encontra pacificada neste CARF:
Súmula no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Portanto, me convencendo da boa-fé do Recorrente, afasto a multa de ofício sobre
a omissão de rendimentos apurada.
Já em relação à despesa odontológica realizada com o profissional Marcelo
Batista Mascarenhas, no valor de R$ 1.210,00 (fls. 127), melhor sorte não socorre o Recorrente,
uma vez que o recibo apresentado neste momento processual não se mostra suficiente para
atestar a despesa realizada, ao teor do art. 80, § 1o, II e III, do RIR/99 – diga-se de passagem, não
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721850/2011-51

traz a indicação do beneficiário do tratamento realizado e o endereço do profissional – aliado
ao fato de ter sido declarado dependentes na DAA/2009.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção do lançamento no particular, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho a glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
apenas para afastar a multa de ofício aplicada sobre os rendimentos omitidos, em razão de erro
escusável apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 136
DF CARF MF
Original